Tribunal: TJMT
Processo: 0004654-50.2018.8.11.0088
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004654-50.2018.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EDGAR DE OLIVEIRA FRANCO - CPF: 460.663.061-20 (APELANTE), ALICE BERNADETE PARRA MERINO - CPF: 922.815.088-20 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (APELADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (REPRESENTANTE), ERNESTO BORGES NETO - CPF: 445.515.251-20 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR INCIDENTAL DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS –

AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE –
PRELIMINAR REJEITADA
– INSCRIÇÃO NO SPC/SERASA – AÇÃO PRINCIPAL AJUIZADA – PERDA DE OBJETO – EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ART. 485, INCISO V, DO CPC –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Havendo impugnação específica da decisão recorrida, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade.

“O objetivo da ação cautelar de exibição é dar oportunidade ao autor de conhecer o teor de documento ou coisa que ele não tem acesso para análise da conveniência, ou não, do ajuizamento de futura ação judicial. O ajuizamento da ação principal no curso da ação cautelar de exibição de documento revela a ausência de urgência e a desnecessidade da medida preparatória e, consequentemente, implica no reconhecimento da carência de ação por superveniente perda do objeto da ação cautelar. Apelação cível conhecida e não provida.(TJ-MG - AC: 10521140088282001 MG, Relator: Veiga de Oliveira, Data de Julgamento: 24/03/2015, Data de Publicação: 17/04/2015)”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por EDGAR DE OLIVEIRA FRANCO, visando reformar a sentença de Id. n.º 123832960 - Pág. 42, proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Aripuanã, que, nos autos da Ação Cautelar Incidental de Exibição de Documentos nº 0004654- 50.2018.8.11.0088, julgou extinta a ação, ante a perda superveniente do objeto, nos termos do art. 485, Inciso VI, do CPC. Custas pelo autor.

Em suas razões, de Id. n.º 123832960 - Pág. 45, o apelante aduz a inexistência de perda superveniente do objeto.

Contrarrazões, no Id. n.º 123832966, por meio das quais o apelado refuta os argumentos lançados no recurso. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

De proêmio, verifico que o apelado sustenta matéria preliminar de que as razões do recurso do apelante não atacaram os fundamentos da decisão combatida, formulando recurso genérico.

Verifico que falta razão à parte recorrida ao defender esta tese, pois as razões da parte recorrente bem fundamentam sua pretensão recursal, que objetiva reformar a decisão de primeiro grau.

A propósito, este Tribunal já decidiu neste sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEITADA
- AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - CONSIGNAÇÃO DAS PARCELAS QUE O DEVEDOR REPUTA CORRETAS - NÃO CABIMENTO - ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E MANUTENÇÃO DO AGRAVANTE NA POSSE DO BEM - SITUAÇÕES CONDICIONADAS AO ADIMPLEMENTO DO CONTRATO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Havendo impugnação da decisão agravada, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade.

(...)” (TJ-MT, 3ª Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 27.173/2008, Rel. Des. Evandro Stábile, j. em 30.06.2008) (grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – REJEITADA –
PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL - AUSÊNCIA DE OFENSA – REJEIÇÃO
- PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA PREQUESTIONAMENTO - MENÇÃO EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS DITOS VIOLADOS – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...)
O princípio da dialeticidade está consubstanciado na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão recorrida, o motivo do pedido de prolação de outra decisão.
(...)” (TJ-MT, 5ª Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 41.556/2010, Rel. Des. Sebastião Prado de Moraes Filho, j. em 25.08.2010) (grifo nosso)

Desta feita,
rejeito
a preliminar.

Quanto ao mérito, o cerne da questão recai em analisar se a presente ação perdeu seu objeto, nos termos do art. 485, Inciso VI do CPC.

Sabe-se que a medida
cautelar
de
exibição
de documentos está prevista no artigo 844 do CPC e possui como objetivo instruir uma possível
ação

principal
.

Eis, neste sentido, a lição de Humberto Theodoro Júnior, na obra intitulada Curso de direito processual civil, vol. II, Forense, 20ª ed., nº 1.107, p. 479, verbis:

“(...) o que caracteriza a
exibição
como medida
cautelar
é servir para evitar o risco de uma
ação
mal proposta ou deficientemente instruída, tal como ocorre nas antecipações de prova, de maneira geral. Com ela evita-se a surpresa ou o risco de deparar, no curso do futuro processo, com uma situação de prova impossível ou inexistente.(...).’’

Da análise detida dos autos, verifico que o autor ajuizou a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Anulação de Qualquer tipo firmado por Fraude de Terceiros e Indenização por Danos Morais de nº 0002280-03.2014.8.11.0088 Cód. 55864, a qual possui como objetivo analisar a legalidade da inscrição indevida, objeto dos presente feito.

Portanto, a extinção do presente feito, nos termos do art. 485, Inciso VI do CPC, é medida que se impõe, ante ao ajuizamento da ação principal.

Neste seguimento:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - MEDIDA CAUTELAR PREPARATÓRIA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - AÇÃO PRINCIPAL AJUIZADA - PERDA DO OBJETO - INTERESSE DE AGIR - AUSÊNCIA - PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. O ajuizamento da ação principal antes do deslinde da ação cautelar de exibição de documentos torna sem utilidade e eficácia a medida preparatória, além de evidenciar a desnecessidade dos documentos solicitados e fazer nascer o direito de requerer a exibição incidental nos moldes do art. 355, do CPC. (TJ-MG - AC: 10701120217669001 MG, Relator: Ângela de Lourdes Rodrigues, Data de Julgamento: 03/03/2015, Data de Publicação: 13/03/2015).”

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Inaplicável o art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022